Tribunal: TJDFT
Processo: 0048410-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ATOS DOLOSOS. LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. OPERAÇÃO “CAIXA DE PANDORA”. LITISPENDÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS ANULADAS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO JUÍZO CRIMINAL-ELEITORAL. PROVAS VALIDADAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. VALORAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO.MULTA.
I – Caso em exame
1. A ação – Improbidade administrativa ajuizada pelo MPDFT com o objetivo de ressarcimento ao erário distrital e de compensação dos danos morais causados à coletividade, tendo em vista organização criminosa instalada na Administração distrital para captação de recursos de forma dolosa perante empresas prestadoras de serviços de informática e fazer pagamentos dolosos de vantagens indevidas a parlamentares distritais, mediante formação de base política.
2. Decisão anterior – A sentença condenou parte dos réus nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e julgou improcedente a pretensão indenizatória por dano moral coletivo.
3. Fatos relevantes: (i) anulação de parte das provas emprestadas em decisão monocrática proferida pelo Juízo criminal-eleitoral, após a prolação da r. sentença de Primeiro Grau e interposição de apelação pelos réus. (ii) Aplicação retroativa da Lei no 8.429/1992 com as alterações dadas pela Lei no 14.230/2021, durante o trâmite da ação.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar: preliminares (i) de litispendência; (ii) de ilicitude das provas emprestadas anuladas na instância criminal-eleitoral. No mérito, (iii) atos de improbidade administrativa dolosos; (iv) ressarcimento ao erário; (v) dano moral coletivo.
III – Razões de decidir
5. Diante da ausência de identidade de partes, da causa de pedir e do pedido em relação a outras ações de improbidade oriundas da Operação “Caixa de Pandora”, não há litispendência a ser declarada.
6. No ordenamento jurídico vigora o princípio da independência das instâncias cível, criminal, administrativa e eleitoral, por isso a r. decisão monocrática proferida pelo Juízo eleitoral-criminal acerca da admissibilidade de parte das provas, que instruem essa ação de improbidade, não possui efeito vinculante nem impede a análise do conteúdo das provas emprestadas de forma ampla, e também das demais provas validadas pelo mesmo Juízo. da presente ação de improbidade administrativa
7. Constituem atos de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito a obtenção dolosa de valores de empresas prestadoras de serviços de informática ao Governo do Distrito Federal para pagamento doloso de vantagens indevidas a parlamentares distritais objetivando resultado específico de formar uma base de sustentação política. Mantida a r. sentença quanto à condenação ao ressarcimento ao erário, pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos, e proibição de contratar com o Poder Público.
8. A repercussão extremamente negativa, a quebra de confiança generalizada entre a população e o Poder Público, inclusive em âmbito nacional, em razão da prática de atos ímprobos na Administração Pública distrital revelados pela Operação “Caixa de Pandora” da Polícia Federal, com reflexos diretos para a sociedade local, fundamentam a procedência da pretensão compensatória por dano moral coletivo.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecidos. Apelações do terceiro-réu, quarto-réu, quinto-réu, sexto-réu, sétimo-réu e décimo-réu desprovidas. Apelações do autor e do primeiro-réu parcialmente providas. Apelação do oitavo-réu prejudicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, § 2o, e 337, §§ 1o a 3o; Lei no 8.429/1992, arts. 1o, §§ 1o a 3o, 9o e 12, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STJ, AgRg no HC n. 818.936/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023.